Tribunal: CARF
Processo: 12898.002429/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DCTF. CSLL. ANO-CALENDÁRIO 2006. DÉBITO INFORMADO EM DIPJ. DECLARAÇÃO INEFICAZ PARA FINS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. COMPENSAÇÃO POSTERIOR AO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. INEFICÁCIA. MULTA DE OFÍCIO DE 75%. LEGALIDADE. SELIC. CONSTITUCIONALIDADE. DUPLICIDADE DE COBRANÇA. PARCELAMENTO REJEITADO. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
É legítimo o lançamento de ofício da CSLL quando a contribuinte declara o tributo devido na DIPJ, mas deixa de efetuar o pagamento e não apresenta as DCTFs nos prazos legais, nos termos do art. 149, V, do CTN. A DIPJ possui natureza meramente informativa, não configurando confissão de dívida, atributo exclusivo da DCTF, nos termos da Súmula CARF no 92.
A compensação requerida após o início da ação fiscal é ineficaz, conforme art. 138 do CTN e jurisprudência consolidada. Ainda, a compensação pleiteada pela contribuinte com créditos de PIS/COFINS e a alegação de parcelamento com base na Lei no 11.941/2009 não restaram comprovadas, por ausência de homologação dos créditos e de consolidação do parcelamento.
A multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96, é objetiva e não exige comprovação de dolo, sendo afastada a alegação de confisco. A aplicação da taxa SELIC encontra respaldo legal (CTN, art. 161, §1o; Lei no 9.065/95, art. 13) e sua constitucionalidade não pode ser examinada na via administrativa (art. 26-A do Decreto no 70.235/72; Súmula CARF no 2).
Ainda que haja coincidência de períodos com débitos inscritos em dívida ativa, restou comprovado que o parcelamento especial ao qual a contribuinte pretendeu aderir foi rejeitado, não havendo extinção dos créditos. Manutenção integral do lançamento. Recurso Voluntário conhecido e improvido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12898.002429/2009-18
ACÓRDÃO
1302-007.396 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUCON CONSTRUCAO URBANISMO E CONSERVACAO LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DCTF. CSLL. ANO-
CALENDÁRIO 2006. DÉBITO INFORMADO EM DIPJ. DECLARAÇÃO INEFICAZ
PARA FINS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. COMPENSAÇÃO POSTERIOR AO
INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. INEFICÁCIA. MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
LEGALIDADE.
SELIC.
CONSTITUCIONALIDADE.
DUPLICIDADE
DE
COBRANÇA. PARCELAMENTO REJEITADO. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
É legítimo o lançamento de ofício da CSLL quando a contribuinte declara o
tributo devido na DIPJ, mas deixa de efetuar o pagamento e não apresenta
as DCTFs nos prazos legais, nos termos do art. 149, V, do CTN. A DIPJ possui
natureza meramente informativa, não configurando confissão de dívida,
atributo exclusivo da DCTF, nos termos da Súmula CARF no 92.
A compensação requerida após o início da ação fiscal é ineficaz, conforme
art. 138 do CTN e jurisprudência consolidada. Ainda, a compensação
pleiteada pela contribuinte com créditos de PIS/COFINS e a alegação de
parcelamento com base na Lei no 11.941/2009 não restaram comprovadas,
por ausência de homologação dos créditos e de consolidação do
parcelamento.
A multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96, é objetiva
e não exige comprovação de dolo, sendo afastada a alegação de confisco. A
aplicação da taxa SELIC encontra respaldo legal (CTN, art. 161, §1o; Lei no
9.065/95, art. 13) e sua constitucionalidade não pode ser examinada na via
administrativa (art. 26-A do Decreto no 70.235/72; Súmula CARF no 2).
Ainda que haja coincidência de períodos com débitos inscritos em dívida
ativa, restou comprovado que o parcelamento especial ao qual a
contribuinte pretendeu aderir foi rejeitado, não havendo extinção dos
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.396 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.002429/2009-18
2
créditos. Manutenção integral do lançamento. Recurso Voluntário
conhecido e improvido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CONSTRUCON CONSTRUÇÃO
URBANISMO E CONSERVAÇÃO LTDA., CNPJ 28.287.050/0001-10, contra acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I – DRJ/RJ1 (Acórdão no 12-39.202), que
julgou improcedente a impugnação apresentada em face do Auto de Infração lavrado para
exigência de CSLL referente aos quatro trimestres do ano-calendário de 2006, no montante de
R$190.580,08, acrescido de multa proporcional de 75% e juros de mora calculados com base na
taxa SELIC.
A autuação teve por fundamento a ausência de entrega tempestiva das DCTFs
correspondentes aos períodos mencionados. Embora a contribuinte tenha apresentado tais
declarações em 23/10/2009, 29/10/2009 e 09/11/2009, restou incontroverso que a Ação Fiscal
foi instaurada anteriormente, em 08/09/2009, circunstância que descaracteriza a espontaneidade,
nos termos do parágrafo único do art. 138 do CTN.
.A interessada alegou na impugnação (e-fls. 204-207) e reiterou no recurso
voluntário (e-fls. 220-233), que os valores objeto do lançamento já havia sido exigidos em sede de
outro processo administrativo (no 12448.721109/2010-94), posteriormente inscritos em Dívida
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.396 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.002429/2009-18
3
Ativa da União sob o no 70.6.11.00586-80, e incluídos em parcelamento nos termos da Lei no
11.941/2009. Argumentou, ainda, que propôs Mandado de Segurança em 2008 (no
2008.51.01.015055-6), no qual obteve liminar para recolhimento da COFINS com base no
faturamento e não na receita bruta, o que, a seu ver, lhe conferia direito à compensação com
créditos oriundos de PIS/COFINS indevidamente pagos.
A DRJ rejeitou a impugnação, afirmando que a retificação de DCTF após início da
fiscalização carece de eficácia se desacompanhada de prova de erro de fato, conforme artigo 147,
§ 1o, do CTN. Reforçou ainda a legitimidade da multa proporcional e dos juros de mora calculados
pela taxa SELIC com base nos artigos 44 e 5o, § 3o, da Lei no 9.430/1996.
Contra essa decisão, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, reiterando os
fundamentos já expostos e enfatizando que a compensação é um direito subjetivo e que a
ausência de dolo deveria afastar a penalidade aplicada.
No julgamento do recurso voluntário, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a
Seção do CARF reconheceu a existência de indícios de duplicidade na cobrança dos créditos
tributários, uma vez que os valores lançados coincidem com aqueles já parcelados pelo
contribuinte e reconhecidos em DCTFs transmitidas (ainda que intempestivamente).
Diante disso, deliberou-se pela conversão do julgamento em diligência (Resolução
n.o 1302-001.153), determinando à autoridade fiscal a apresentação de relatório circunstanciado
esclarecendo: (a) a origem dos débitos parcelados, (b) a data de recepção das respectivas
declarações, (c) eventual sobreposição entre créditos exigidos neste lançamento e os inscritos em
DAU.
Sobreveio o Relatório de Diligência Fiscal, às fls. 344 e ss, de 12/07/2023, cujas
conclusões se reproduz:
CONCLUSÃO
14. A Ação Fiscal que deu origem ao lançamento ora questionado teve início
08/10/2009, ou seja, em data anterior às retificações das DCTF (23/10/2009,
29/10/2009 e 09/11/2009).
15. A ciência do presente Auto de Infração ocorreu em 24/12/2009, ou seja, em
data anterior ao envio da Carta Cobrança no 196/2010 (10/12/2010).
16. Há períodos de apuração (PA) coincidentes (1T/2006, 2T/2006, 3T/2006 e
4T/2006) entre ambos os processos (PAF e cobrança executiva).
17. Em resposta ao questionamento constante na Resolução no 1302-001.152,
dessa 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), informamos que:
a. as declarações que originaram os débitos objeto de cobrança executiva, bem
como as datas de recepção das respectivas declarações, estão consolidadas no
quadro resumo a seguir:
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.396 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.002429/2009-18
4

b. há duplicidade de cobrança em parte do período (AC 2006);
c. apesar de ter formulado pedido de adesão ao Parcelamento Especial
(reabertura da Lei 11.941/2009), esse fora rejeitado em virtude de não
consolidação dos débitos;
d. Declarações (DCTF) originais (e-fls 15 a 18), bem como retificadoras (e-fls 105 a
199) já constam no bojo do presente PAF.
18. Diante do exposto, encaminhamos o presente relatório para ciência e
manifestação do interessado, através de solicitação de juntada de documentos ao
processo em tela, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data em que for
cientificado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

Conheço do recurso voluntário por preencher os requisitos legais de
admissibilidade, inclusive quanto à tempestividade, uma vez que interposto em 27/06/2014
contra ciência do acórdão recorrido em 28/05/2014.
Ainda, ressalto que não há nos autos qualquer vício que comprometa a validade
formal ou material do lançamento. O procedimento foi regularmente instaurado, com ampla
oportunidade de defesa, tendo a contribuinte apresentado suas manifestações dentro dos prazos
legais.
1. Da legalidade do lançamento de ofício diante da ausência de DCTF
É incontroverso nos autos que a Contribuinte declarou imposto devido em sua DIPJ
2007, referente ao ano-calendário de 2006, sem, contudo, efetuar o correspondente recolhimento
ou apresentar as DCTFs nos prazos legais. Trata-se de hipótese típica de lançamento de ofício, nos
termos do artigo 149, inciso V, do CTN, combinado com o artigo 44 da Lei no 9.430/96.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.396 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.002429/2009-18
5
A existência de declaração em DIPJ, desacompanhada de DCTF ou de pagamento,
evidencia omissão relevante e enseja, por si só, a lavratura do auto de infração.
Importante consignar, ainda, que a DIPJ não possui natureza jurídica de declaração
apta a gerar confissão de dívida, o que somente é devido à DCTF. Colaciono jurisprudência nesse
sentido:
Processo no 12571.000037/2007-27
Recurso Voluntário
Acórdão no 1301-004.209 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 13 de novembro de 2019
Recorrente ITALLBRÁS S.A.
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Exercício: 2004
DIPJ - AUSÊNCIA DE ATRIBUTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
SUMULA 92.
O saldo a pagar de imposto indicado em DIPJ é passível de lançamento de ofício,
quando não recolhido nem declarado em DCTF, em função do caráter meramente
informativo daquela declaração.
MULTA DE OFÍCIO. CARATER CONFISCATÓRIO. TAXA SELIC.
INCONSTITUCIONALIDADE. SUMULA 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Processo no 13502.901989/2009-16
Recurso Voluntário
Acórdão no 1002-000.694 – Turma Extraordinária / 2a Turma
Sessão de 09 de maio de 2019
Matéria IRPJ - PER/DCOMP
Recorrente MONSANTO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.396 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.002429/2009-18
6
DÉBITOS INFORMADOS EM DIPJ, MAS NÃO DECLARADOS EM DCTF. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A DIPJ possui caráter meramente informativo, enquanto a DCTF possui caráter de
confissão de dívida. Não tendo os débitos informados em DIPJ sido recolhidos ou
compensados, nem tampouco declarados em DCTF, procedente o lançamento de
ofício.
MOMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA. PRECLUSÃO. DILIGÊNCIA.
Conforme regramento do Decreto n° 70.235/72, as provas devem ser produzidas
desde o início do PAF, embora ainda seja possível admitir a apresentação de
novos documentos em sede recursal, em homenagem à verdade material.
Contudo, quando o Contribuinte sequer apresenta provas consistentes
posteriormente, não é cabível o pleito por diligência, haja vista a ausência de
aproveitamento das oportunidades anteriores, em que tal faculdade lhe foi
inteiramente conferida. Não se pode valer de pedido de diligência para superar a
preclusão, quando esta foi nitidamente causada pelo inadimplemento
instrumental do Contribuinte.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ÔNUS
DA PROVA DO CONTRIBUINTE. DIREITO CRÉDITO COMPROVADO.
Assim, entendo pela manutenção do auto de infração em razão da legalidade do
lançamento de ofício diante da ausência de DCTF.
2. Da compensação realizada após a ciência do procedimento fiscal
A legislação aplicável estabelece que não há impedimento legal para a realização de
compensação após o início do procedimento fiscal. Entretanto, a compensação deve ser realizada
por meio de Declaração de Compensação, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e sem os
benefícios da denúncia espontânea, conforme art. 138, parágrafo único, do CTN.
No caso concreto, a ação fiscal iniciou-se formalmente em 08/10/2009, com a
lavratura do termo de início de fiscalização, tendo a contribuinte apresentado suas DCTFs com
pedidos de compensação apenas em momento posterior, em 23/10/2009, 29/10/2009 e
09/11/2009, conforme documentos acostados aos autos, portanto, após o início da fiscalização,
não estando amparada pela espontaneidade prevista no art. 138 do CTN.
A apresentação de DCTF, após o início do procedimento fiscal, informando a
realização de compensação, não supre a necessidade de DComp, nem está amparada pela
denúncia espontânea.
Assim se assenta a jurisprudência do CARF:
Processo no 12448.722120/2018-29
Recurso Voluntário
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.396 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.002429/2009-18
7
Acórdão no 1002-002.822 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de 11 de maio de 2023
Recorrente DNV CLASSIFICAÇÃO CERTIFICAÇÃO E CONSULTORIA BRASIL LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Assim, restou incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea no caso.
Assim, essa conduta, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência administrativa, torna a
compensação ineficaz, não sendo oponível ao Fisco.
3. Da inexistência de direito adquirido à compensação
A argumentação da recorrente no sentido de que detinha créditos líquidos e certos
para compensar com os débitos não encontra respaldo fático nem jurídico. Não houve
comprovação nos autos de homologação de tais créditos, tampouco existe decisão judicial
transitada em julgado que reconheça tal liquidez.
Verifica-se, com base nos elementos constantes do relatório de diligência, que os
mesmos valores constantes do Auto de Infração foram posteriormente objeto de inscrição em
DAU, conforme consta da Carta Cobrança n.o 195/2010 (10/12/2010). A autoridade fiscal
reconhece que tal fato decorreu de informação equivocada prestada pelo próprio contribuinte,
que declarou os débitos como suspensos em razão de liminar concedida no MS n.o
2008.51.01.015055-6, o que não se sustentava, conforme despacho exarado à fl. 14 do PA
12448.721109/2010-94.
Há jurisprudência deste CARF que conclui pelo cancelamento do auto de infração
quando há duplicidade de cobrança em que já existe processo fiscal já inscrito dívida ativa em
curso:
Processo no 10280.722188/2013-28
Acórdão no 3402-004.889 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 31 de janeiro de 2018
Matéria DIFERENÇA DCTF. DUPLICIDADE
Recorrente CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/11/2010
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.396 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.002429/2009-18
8
LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE.
Comprovado nos autos que os débitos objeto do presente lançamento são objeto
de cobrança em processo eletrônico já inscrito em dívida ativa (coincidência de
períodos e valores), resta caracterizada a duplicidade.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF N.o 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
[...]
Recurso Voluntário provido em parte.
Contudo, a análise técnica concluiu que a inscrição em dívida ativa decorreu de erro
na classificação dos créditos como suspensos, não havendo extinção do crédito tributário.
Conquanto haja coincidência de períodos de apuração (1o, 2o, 3o e 4o trimestres de
2006) entre o Auto de Infração e os créditos inscritos na DAU, a duplicidade somente se
consolidaria caso houvesse pagamento integral ou parcelamento válido desses débitos.
Entretanto, conforme registrado pela fiscalização, o pedido de adesão ao parcelamento especial
da Lei n.o 11.941/2009 não foi consolidado, tendo sido considerado rejeitado.
E, ainda que se admitisse o direito à compensação em abstrato, este estaria
condicionado ao cumprimento das formalidades legais e à anterioridade em relação ao início da
fiscalização, o que não se verificou. Como restou consignado no acórdão recorrido: “Se a
Interessada entende ter direto de créditos contra a Fazenda Pública, utilizáveis para compensação
com débitos tributários federais, deve buscar essa compensação por intermédio dos instrumentos
administrativos postos à disposição de todos os contribuintes e não, tão somente, alegar que tem
direito de crédito contra a Fazenda Pública.”
Por fim, importante deixar consignado que, de fato, há risco de dupla cobrança do
crédito, devendo tanto a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria da Fazenda tomarem as
cautelas de praxe a fim de que o crédito seja acompanhado pelas duas esferas a fim de que não
haja cobrança em duplicidade do crédito.
4. Da compensação com créditos de PIS/COFINS
A tese de compensação com créditos de PIS/COFINS decorrentes de decisão liminar
no Mandado de Segurança n.o 2008.51.01.015055-6 esbarra no óbice do art. 170-A do CTN, uma
vez que a decisão não transitou em julgado. Ainda que admitida a existência de crédito, sua
utilização para fins de compensação depende de homologação expressa pela autoridade
competente, o que não se verificou.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.396 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.002429/2009-18
9
A Interessada sequer acostou aos autos qualquer demonstrativo dos créditos de PIS
e de COFINS que alega possuir, nem mesmo a documentação do mandado de segurança que
afirma participar. Assim, o artigo 170-A do CTN permanece aplicável, vedando a compensação até
o julgamento definitivo da ação judicial.
5. Da legalidade da multa de ofício e do princípio do não-confisco
A Recorrente alega que a multa de ofício aplicada no percentual de 75% sobre os
tributos tem caráter confiscatório, violando o artigo 150, IV, da Constituição Federal, que veda a
utilização de tributos com efeito de confisco.
A multa de ofício no percentual de 75% está prevista no art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996, que assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, pagamento ou recolhimento após o
vencimento do prazo sem o acréscimo de multa moratória, ou falta de declaração
e nos de declaração inexata.
Há entendimento no âmbito deste Tribunal de que a aplicação da multa de 75%
não caracteriza confisco porque (i) está prevista expressamente em lei e se trata de penalidade
pelo descumprimento de obrigação tributária principal; (ii) a penalidade não impede o
funcionamento da empresa, mas apenas visa punir o descumprimento da norma tributária e (iii)
não há direito subjetivo à redução da multa quando aplicada dentro dos limites legais.
Trata-se de penalidade de natureza objetiva, que prescinde da comprovação de
dolo ou má-fé. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a multa
de 75%, por si só, não configura confisco, sobretudo em situações em que o contribuinte confessa
o débito e se omite quanto ao cumprimento das obrigações acessórias e principais.
Portanto, mantenho os termos do acórdão recorrido.
6. Da constitucionalidade da taxa SELIC
Quanto ao ponto arguido pela Contribuinte, sobre a inconstitucionalidade da taxa
SELIC, há existência de norma regimental sobre o tema e seu entendimento está sedimentado em
relação a legitimidade da taxa Selic para o cálculo dos juros moratórios, em conformidade com o
art. 161, § 1.o do CTN c/c art. 13 da Lei n.o 9.065/95.
A tese da recorrente sobre a inconstitucionalidade da taxa SELIC não pode ser
analisada na via administrativa, pois a discussão de inconstitucionalidade é matéria reservada ao
Poder Judiciário, conforme prevê o art. 26-A da Lei 70.235/1972:
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.396 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.002429/2009-18
10
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Ainda, tal matéria, foi consolidada na Súmula no 2 do CARF, que assim dispõe:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Vejamos o seguinte precedente:
Processo no 10932.720015/2011-91
Recurso Voluntário
Acórdão no 2301-011.361 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 09 de julho de 2024
Recorrente KTK INDUSTRIA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2006 a 30/06/2007
NÃO CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 02).
JUROS SELIC. APLICAÇÃO. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. Incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF no 08)
MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO. A vedação ao confisco pela Constituição Federal
é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa aplicar a multa nos
moldes da legislação que a instituiu. (grifou-se)
Portanto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário quanto às alegações
relacionadas à inconstitucionalidade da incidência da taxa SELIC.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente o lançamento de ofício realizado no valor de
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.396 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.002429/2009-18
11
R$190.580,08, acrescido dos encargos legais cabíveis, por estarem presentes os pressupostos de
validade, legalidade e legitimidade do crédito tributário exigido.
Por fim, importante deixar consignado que, de fato, há risco de dupla cobrança do
crédito, devendo tanto a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria da Fazenda tomarem as
cautelas de praxe a fim de que o crédito seja acompanhado pelas duas esferas a fim de que não
haja cobrança em duplicidade do crédito.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 334
DF CARF MF
Original